Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703959-34.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: DANYELLA LAZARO DE SALES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 81958540 do processo n. 0704917-18.2020.8.07.0012) que, nos autos da ação monitória ajuizada contra Danyella Lázaro de Sales, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas informatizados BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, para a localização do endereço da ré, e assinalou o prazo de 5 (cinco) dias a fim de que a parte autora, ora agravante declinasse endereço válido para a efetivação do ato citatório, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 8569637), a agravante sustenta, de início, o cabimento do recurso, argumentando, nesse aspecto, que a taxatividade do art. 1.015, do CPC, teria sido mitigada pelo c. STJ, nas situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que entende ser o caso na espécie. Defende a necessidade de consulta aos reportados sistemas informatizados, com o fim de localizar o endereço da parte ré, com base no princípio da cooperação (art. 6o do CPC), da duração razoável do processo e da celeridade (art. 4o do CPC), haja vista não ter notícia de logradouro apto à realização do ato de citação. Ressalta o teor do art. 319, § 1o, do CPC, que garante ao autor requerer ao magistrado a realização de diligências necessárias para a obtenção do domicílio e a residência do réu. Aduz que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT é uníssona em admitir consulta aos sistemas informatizados à disposição do Judiciário para localização do endereço do requerido, quando esgotados os meios disponíveis de localização do devedor pelo credor. Afirma que foram realizadas diligências visando à localização da devedora, de modo a proceder à sua citação, mas o mandado expedido retornou sem cumprimento. Argumenta que, na eventualidade de ser mantida a r. decisão agravada, o processo será extinto, sem resolução do mérito, impossibilitando a satisfação do crédito objeto da ação monitória e gerando prejuízos à fundação agravante, bem como aos seus beneficiários. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a realização de consulta aos sistemas Bacenjud, Seil, Infoseg e Infojud, a fim de identificar possíveis endereços vinculados à agravada. Preparo recolhido (IDs 23130508 e 23132159). Por intermédio da decisão de ID 23185563 foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Da análise do processo de origem (n. 0704917-18.2020.8.07.0012), observa-se que foi determinada a expedição de mandado monitório (ID 77995909), mas a devedora não foi encontrada para citação, conforme certidão de ID 81033111 dos autos de referência. Na petição de ID 81957281, a pessoa jurídica autora, ora agravante, requereu a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud, Siel e Infoseg, para busca do atual endereço da parte ré. Sobreveio, então, a decisão ora agravada que indeferiu o pleito nos seguintes termos (ID 81958540 dos autos de origem), ad litteris: Indefiro (ID n° 81957281). Destaco que compete à parte interessada realizar diligências no sentido de localizar o endereço da parte demandada, sendo requisito objetivo intrínseco da petição inicial, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC/2015. De fato, ao dizer a lei que "incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (...)" (art. 240, § 2o, do CPC), nada mais deve ser entendido como sendo do seu dever fornecer o endereço do réu e antecipar as custas do ato quando exigidas por norma legal. Isso porque a citação é ato privativo do mecanismo judicial, desde que atendido os requisitos legais expressamente previstos. Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a requisição judicial para a localização de parte somente ocorrerá quando esgotadas todas as vias, mediante plena demonstração. Todavia, a análise dos autos revela que a parte requerente não exauriu todos os meios disponíveis ("na rede mundial de computadores", "na pesquisa processual dos sites dos Tribunais de Justiça", "Cartórios de Imóveis", "órgãos de trânsito" etc) para a localização da requerida. Com efeito, a pesquisa de endereços pelos sistemas do Poder Judiciário se acha restrita aos casos em que há negativa dos órgãos ou empresas privadas e que exista comprovação de esgotamento dos meios possíveis de localização, o que inocorreu no caso em apreço, conforme acima já destacado. Por conseguinte, intime-se a requerente para declinar endereço válido para cumprimento do mandado de citação, impulsionando regularmente o feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, em razão da ausência de pressupostos de constituição e validade processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Int. Cumpra-se. Opostos embargos de declaração pelo autor (ID 82512238 do processo de origem), estes foram rejeitados, consoante decisão de ID 82530985 dos autos originários, ressaltando o d. magistrado Wander Lage Andrade Junior que “a orientação firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça é de que a requisição judicial para a localização de parte somente ocorrerá quando esgotadas todas as vias, mediante plena demonstração, o que, frise-se, não é o caso do presente feito”. A par de tal quadro, em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista a decisão recorrida não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC[1], que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por oportuno, que, em hipótese similar de indeferimento de pedido de consulta de endereço em sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça, o e. Desembargador César Loyola, à época integrante desta e. 2a Turma Cível, não conheceu do agravo de instrumento n. 0707682-66.2018.8.070000 pelos mesmos fundamentos. Esta relatoria, inclusive, já teve a oportunidade de se manifestar no mesmo sentido em acórdão exarado nos autos do processo n. 0719086-80.2019.8.07.0000. Por fim, salienta-se que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência, a exemplo de decisões que versem sobre competência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese, contudo, em que pese o agravante alegar a urgência do caso em tela, não se verifica tal pressuposto necessário ao imediato exame da matéria e à admissão do recurso. Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.